Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705445-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA AGRAVADO: MB CONSULTORIA EIRELI - ME, NAIR ALVES CEDRO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55794112) interposto pelo MAURÍCIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA em face de MB CONSULTORIA LTDA, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES e NAIR ALVES CEDRO ante decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0720477-38.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora via sistema SISBAJUD. Observando-se o feito na origem, constata-se que a decisão agravada foi prolatada no dia 15/12/2023 (ID 18213490 na origem) e disponibilizada em 19/12/2023 (ID 182406197 na origem), havendo, ainda, transcurso de prazo para manifestação em 30/01/2024, de acordo com certidão constante do ID 185076685. Ato contínuo, houve a prolação de decisão nesse mesmo dia, deferindo a suspensão do feito por um ano (ID 185152464 na origem). Diante desse cenário, bem como considerando, em tese, advento de termo preclusivo, INTIME-SE o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 16:06:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador